Tribunal: TJDFT
Processo: 0725866-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ARTIGO 42 DA LAD. MANTIDAS AS ANÁLISES NEGATIVAS. QUANTUM DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 630 DO STJ. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DA INETRESTADUALIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. PROPORCIONABILIDADE. RAZOABILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Por se tratar de situação excepcional prevista na legislação processual penal, a revisão criminal não pode ser manejada como uma segunda apelação no intuito de mera revisão de circunstâncias que já foram submetidas ao juízo originário, ao Colegiado que confirmou a sentença e ao Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Agravo ao Recurso Especial.
2. Consoante bem explicitado no AResp 759.552 – DF, no caso dos autos, tanto a culpabilidade quanto a circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas foram avaliados negativamente de forma bem fundamentada, na sentença e no acórdão que julgou as apelações defensivas, sendo que o patamar de aumento aplicado, em face dos dois vetores desvalorados, foi proporcional e razoável.
3. Consoante o enunciado n. 630 da Súmula de Jurisprudência: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
4. A revisão criminal não se trata de recurso de apelação, apropriado para o reexame da dosimetria da pena, de modo que a avaliação da fração de aumento a ser aplicada, no caso da majorante do artigo 40, inciso V, da LAD, deve ser realizada segundo a discricionariedade do Juiz, após analisar todo o contexto do crime, não havendo falar em regras objetivas ou critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois não há fração indicada na lei, nesta fase.
5. Revisão Criminal improcedente.